Tribunal: STF
Processo: HC 227867
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 758.076/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar sua pena para 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CULPABILIDADE ACENTUADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo, em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, entendeu correto o aumento da pena-base do paciente, tendo tal majoração sido justificada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes – 2.948,98g de maconha –, porquanto a quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei n.11.343/2006) são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – CP. 



    2. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a "censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita" (PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) – 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764.), implicando em maior ou menor gradação na aplicação da pena base. Dessa forma, vê-se que há maior reprovabilidade no fato do paciente, juntamente com outros dois corréus, ter articulado o transporte de grande quantidade de entorpecentes vindo de outra cidade. 



    3. Ausência de interesse de agir quanto ao pedido subsidiário de utilização da fração de 1/6 acima do mínimo legal, pois a pena-base foi fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão, pela valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais, ou seja, abaixo desse patamar. 



    4. A tese de aplicação de aplicação da atenuante da confissão espontânea na dosimetria do delito de associação para o tráfico e a consequente compensação com a agravante da reincidência não foi debatida no Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    5 . Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante apresenta inconformismo com a dosimetria da pena. Enfatiza que: (a) a pena-base comporta reparo, porquanto fixadas em excesso. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da sanção penal, na dosimetria deve-se valorar as circunstâncias judiciais, vistas no art. 59, do CP4 , bem como art. 42 da LD, conforme o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Nesta esteira, a convicção do Julgador sobre o incremento punitivo, apesar de livre, deve ser adequadamente motivada em elementos coligidos no caso concreto, ou, do contrário, o decidido será nulo, ao teor do art. 93, IX, da CF; e (b) é constatável de plano a não observância pela Câmara Julgadora da atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, II, “d”, do CP16, no que tange ao delito previsto no art. 35 da LD, como bem realizou em relação ao art. 33 da mesma Lei, inclusive, compensando-a com a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do CP17, como exposto acima. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja redimensionada. 



     É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).  



    No presente caso, o STJ consignou o seguinte:



    [...] verifica-se que o Tribunal a quo, em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, entendeu correto o aumento da pena-base do paciente, tendo tal majoração sido justificada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes – 2.948,98g de maconha –, porquanto a quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei n.11.343/2006) são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Nesse sentido: 



    […]



    Por outro lado, da leitura atenta dos autos, verifica-se que a pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão na dosimetria do crime de associação para o tráfico, com a consequente compensação com a agravante da reincidência, não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, sendo certo que não houve manifestação do Colegiado de origem sobre as questões aqui deduzidas. Dessa forma, esta Corte Superior de Justiça está impedida de pronunciar-se diretamente sobre as matérias, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 



    Nessa esteira: 



    […]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.



    Essa orientação não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida (2.948,98g de maconha) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013; esse último assim ementado: 



    Elementos concretos para a fixação da pena base imposta à Paciente, entre os quais a quantidade e a qualidade do entorpecente, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. (…) 



    Por fim, as alegações referentes ao reconhecimento da confissão espontânea não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em suma, a fixação da reprimenda foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente